Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710426-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI RECORRIDO: AVAL EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 73096980, a recorrente requer seja desentranhada a peça processual apresentada no ID 68062102, porquanto juntada aos autos por equívoco. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Cumpra-se a decisão de ID 72822346, remetendo-se o recurso especial ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007